Tribunal: TJDFT
Processo: 0726133-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONFIGURAÇÃO.
1. A relação jurídica de base fica adstrita aos locador e locatário em que a administradora de imóveis figura como mera mandatária do locador.
2. O art. 663 do Código Civil preleciona que o mandatário não responde por atos quando praticados em nome do mandante, salvo exceções legais.
3. Mesmo quando a administradora de imóveis figura como um dos atores do contrato de aluguel, esta só responde quando ultrapassa os limites de mera mandatária do negócio jurídico entabulado.
4. Apelação provida.